Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE DAR QUANTIA CERTA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL No 38/89. SINDIRETA/DF. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES CONCEDIDOS. CABIMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TERMO AD QUEM. LEI 38/89 E 117/90. RECONHECIMENTO.
1. O prazo prescricional é de cinco anos para a execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto 20.910/32 e Súmula 150 do STF.
2. O cumprimento de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria interrompe o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto 20.910/32.3. Na espécie, não há prescrição a ser reconhecida, pois o credor ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou a liquidação para a individualização do crédito.
4. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais n. 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não mais subsiste o reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito Federal após a revogação da Lei no 38/89 pela Lei no 117/90.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.